Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃS MENORES DE IDADE. PORTARIA DA VEP/DF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de visita de irmãs menores de idade do reeducando, com fundamento na Portaria n. 8/2016 da VEP/DF, que restringe visitas de menores de 18 anos aos casos em que sejam filhos dos presos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível autorizar visita de irmãs menores de idade ao reeducando, à luz da norma restritiva vigente e do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A visitação de familiares está prevista no art. 41, X, da LEP, mas não constitui direito absoluto, podendo ser restringida por ato motivado do juízo da execução (art. 41, § 1o, da LEP), especialmente quando envolver menores de idade.

4. A Portaria n. 8/2016 da VEP/DF permite o ingresso de menores apenas para visita a genitores presos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227), visando resguardar sua integridade física e psíquica.

5. Como, no caso concreto, trata-se de irmãs do reeducando e inexistem elementos que demonstrem situação excepcional ou benefício às crianças que superem os riscos do contato com o ambiente carcerário, é legítima a negativa da visitação com base em norma administrativa vigente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido não provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII, e art. 227; LEP, art. 41, X e § 1o; Portaria VEP/DF n. 8/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022055, 0721612-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 01.08.2025; TJDFT, Acórdão 1241913, 0701001-12.2020.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, DJe 22.04.2